Tribunal: TJPA
Processo: 0005468-96.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005468-96.2016.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: CLEMILTON DA SILVA PAZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. VALORES COMPLEMENTARES. LAUDO COM INFORMAÇÕES INSUFICIENTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DA SEGURADORA. NECESSIDADE DE LAUDO COM GRADUAÇÃO DA LESÃO EXPERIMENTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, COM O INTUITO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA OBJETIVANDO QUE SE ATESTE O GRAU DE LESÃO DA REQUERENTE, PARA QUE SE POSSA APLICAR A LEI VIGENTE AO CASO EM COMENTO E VERIFICAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DE VALORES A SEREM PAGOS DE FORMA COMPLEMENTAR.

I - É imperiosa a conclusão do laudo médico acerca do grau de lesão experimentada pela vítima, enquadrando em Total (100%), intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%), a incidirem sobre o percentual de 100%, considerando-se o dano corporal previsto em lei, não estando tal enquadramento a critério do Magistrado.

II- A ausência de perícia médica trouxe prejuízos para ambas as partes no caso em comento, motivo pelo qual a decisão mais acertada é a reforma da sentença a fim de que os autos retornem para o Juízo de origem para devida realização de perícia médica e apuração de supostos valores residuais a serem recebidos pela apelada.

III – Recurso conhecido e provido para anular a sentença combatida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o intuito de realização de perícia médica objetivando que se ateste o grau de lesão da Requerente, para que se possa aplicar a lei vigente ao caso em comento e verificar a existência ou não de valores a serem pagos de forma complementar.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005468-96.2016.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

APELADO: CLEMILTON DA SILVA PAZ

ADVOGADO: IRENILDE SOARES BARATA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
CLEMILTON DA SILVA PAZ.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico em 18.10.2014, do qual resultou em debilidade permanente.

Esclareceu que recebeu administrativamente uma quantia a menor do que o valor que faria jus.

Requereu a condenação da Seguradora ao valor máximo do seguro DPVAT, sendo apenas abatido o valor já pago na esfera administrativa.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Tendo sido requerida a realização de perícia médica a fim de se obter laudo com a efetiva graduação das lesões para enquadramento na tabela legal, o Juízo de Piso nomeou perito, arbitrou os honorários periciais e concedeu o prazo para manifestação da Seguradora.

Esta por sua vez peticionou nos autos requerendo que fosse observado o valor de honorários estabelecidos em Resolução deste Tribunal, bem como em Acordo de Cooperação técnica firmado.

O Juízo Singular rejeitou a impugnação e concedeu o prazo de cinco dias para que a Seguradora depositasse os honorários, sendo que foi pleiteada a reconsideração desta decisão.

A Magistrada então proferiu sentença, considerando a desistência tácita da prova pericial, passando a julgar procedente o mérito para condenar a Seguradora ao pagamento de R$4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais) a título de complementação de Seguro DPVAT, devidamente corrigido e acrescido de juros.

A seguradora interpôs recurso de apelação arguindo o cerceamento do seu direito de defesa, em razão de ter o Juízo singular julgado antecipadamente a lide, sem que tivesse sido determinada a realização de perícia médica que permitisse a correta graduação das lesões experimentadas.

Aduziu, ainda, que não teria sido efetuada a redução referente ao grau da lesão, conforme determina a lei, o que, se ocorresse, teria o magistrado percebido que o valor devido já teria sido quitado na esfera administrativa.

Foram apresentadas contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005468-96.2016.8.14.0040

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO: LUANA SILVA SANTOS

APELADO: CLEMILTON DA SILVA PAZ

ADVOGADO: IRENILDE SOARES BARATA E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
CLEMILTON DA SILVA PAZ.

Analisando o presente caso, verifico que mais uma vez a sentença do Juízo Singular deverá ser anulada, uma vez que as garantias do Devido Processo Legal não vêm sendo respeitadas em favor da Seguradora Apelante, senão vejamos.

Com a edição da Súmula n.º474 pelo STJ, passou-se a aplicar o Princípio da proporcionalidade às hipóteses de indenização de seguro obrigatório DPVAT, estando o
quantum
indenizatório atrelado ao grau de invalidez decorrente do acidente automobilístico.

Referida Súmula consolidou o entendimento trazido pela Medida Provisória n.º 451, de 2008, posteriormente convertida na Lei n.º11.945/2009, que deu nova redação ao
caput
e inseriu o § 1º do art.3º da Lei n.º 6.194/74, bem como alterou o § 5º da mesma lei.

A partir de sua vigência, aos danos passam a ser atribuídos valores monetários de acordo com a intensidade das lesões. Assim, passaram a ser legalmente inquestionáveis a cobertura, tanto da invalidez permanente total, quanto da invalidez permanente parcial, que pode ainda ser completa ou incompleta.

Ao tratar sobre o tema, André Faoro e José Inácio Fucci bem asseveram que a
lém de razoável, essa proporcionalidade constitui indispensável forma de preservação do equilíbrio atuarial do seguro, cuja subsistência depende da manutenção da relação prêmio-indenização. Quando o segurador arca com o pagamento de hipóteses não previstas nos respectivos cálculos, coloca-se em risco não só o próprio segurador, mas, sobretudo, a massa segurada, ameaçada pela indisponibilidade de recursos para contingências futuras. (
DPVAT: um seguro em evolução.
Ed. Renovar. Rio de Janeiro, 2013. Cit. p. 152
)

Cumpre ressaltar que a constante alegação de inconstitucionalidade da Tabela anexa à Lei n.º 6.194, complementada pela Lei n. 11.482/2007 está sendo afastada por esta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL

SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT

NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER O GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA

OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194 COMPLEMENTADA PELA LEI 11.482/2007 - CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA

DECISÃO ANULADA

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO

RECURSO PROVIDO. À unanimidade, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. (201330143251, 127426, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão

Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 10/12/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado,

através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos

artigos 458, II e III e 460 do CPC.

2.

A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

3.

O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

4.Recurso Conhecido e Provido.

(201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão

Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

Vejamos a regra insculpida no inciso no art.3º da Lei n.º6.194/74,
in verbis:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:

I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de morte;

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e

III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Ressalto ser imperiosa a conclusão do laudo médico acerca do grau de lesão experimentada pela vítima, enquadrando em Total (100%), intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%), a incidirem sobre o percentual de 100%, considerando-se o dano corporal previsto em lei, não estando tal enquadramento a critério do Magistrado.

As lesões restam comprovadas nos autos, entretanto não há qualquer laudo oficial capaz de graduá-las para fins de enquadramento legal e possibilidade de se apurar o valor devido a título de seguro obrigatório DPVAT.

A ausência de perícia médica com esta finalidade trouxe prejuízos para ambas as partes no caso em comento.

Enquanto pendia de discussão a questão atinente aos honorários periciais, o Juízo de Piso simplesmente interpretou um pedido de reconsideração como sendo um pedido de desistência da prova, o que não ocorreu.

Não foi garantido à Seguradora o direito ao Duplo Grau de jurisdição, no momento em que se insurgiu contra os honorários periciais.

Ressalto que não se pode, a bem da celeridade processual, atropelar garantias processuais fundamentais, o que a meu ver ocorreu no presente caso e não pode ser mantido por esta Corte de Justiça, motivo pelo qual entendo ser a decisão mais acertada a reforma da sentença a fim de que os autos retornem para o Juízo de origem para devida realização de perícia médica e apuração de supostos valores residuais a serem recebidos pelo apelado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença combatida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, com o intuito de realização de perícia médica objetivando que se ateste o grau de lesão da Requerente, para que se possa aplicar a lei vigente ao caso em comento e verificar a existência ou não de valores a serem pagos de forma complementar.

É como voto.

Belém,

de

2023

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/10/2023